Tribunal: STF
Processo: AI 239612
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - CONFLITO INDIRETO COM O TEXTO DA
CONSTITUIÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORRETAMENTE DENEGADO NA
ORIGEM - AGRAVO IMPROVIDO.
             - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo
sob a égide da Constituição de 1988, continua a exigir o
prequestionamento explícito da matéria constitucional. A ofensa à Lei
Fundamental da República - que se supõe direta e imediata - não
dispensa o requisito essencial do prequestionamento, que não se
admite implícito. Precedentes.
             - A ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição,
inferida de prévia vulneração da legislação ordinária
regulamentadora das normas constitucionais, não viabiliza o acesso à
via do apelo extremo. Precedentes.
             - A alegação de má interpretação judicial de normas de
caráter infraconstitucional não dá ensejo, só por si, à instauração
da via recursal extraordinária, sob o fundamento de que tal exegese
importaria em transgressão ao princípio da legalidade. Precedentes.